Tribunal: STF
Processo: RHC 63122
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
Crime contra a  Economia  Popular.  A  liberação  de  preço
mínimo do pão francês em São Paulo não implica redução  de  seu  peso
mínimo, em face do que dispõem o art. 5º da  Portaria  n.  38/83  c/c
art. 3º da Portaria n. 3/85, ambas da  SUNAB. Prosseguimento da  ação
penal por infração do art. 2º, inciso III, da Lei n. 1.521/51.
          Recurso de habeas corpus improvido.